Tribunal: TJSP
Processo: 1539416-92.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercício de 2017 – Município de São Paulo – Imóvel tributado pertencente à CDHU e destinado a habitação de população de baixa renda – Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui isenção tributária concedida por lei municipal – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1539416-
92.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RODRIGUES DE
AGUIAR, vencedor, ERBETTA FILHO, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
SILVA RUSSO E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1539416-92.2018.8.26.0090 - Voto 38101
2
VOTO No: 38101
APEL.No: 1539416-92.2018.8.26.0090
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APDO. : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercício de 2017
Município de São Paulo Imóvel tributado pertencente à CDHU e
destinado a habitação de população de baixa renda

Inadmissibilidade da cobrança contra a CDHU, que possui isenção
tributária concedida por lei municipal Precedentes desta Corte
Sentença mantida RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (fls.
84/ss) contra r. sentença (fls. 75/ss) proferida em Execução Fiscal movida contra
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, referente a IPTU, exercício de 2017 (cf. CDA
de fls. 02).
2. Em exceção de pré-executividade sustentou a executada,
em síntese, que atua como instrumento de política habitacional do Governo do
Estado de São Paulo, voltado à população de baixa renda; que está implantando
o programa de habitação a população de baixa renda e, por isso, faz jus à
imunidade recíproca prevista no art. 150, III, alínea “a”, da CF; que há isenção
fiscal, garantida no artigo 3o da Lei Municipal n° 14.865/08; que o artigo 175 do
Código Tributário Nacional dispõe acerca da exclusão do crédito tributário em
razão da isenção.
3. A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade e
extinguiu a execução fiscal para declarar inexigível a cobrança de IPTU, sob o
fundamento de que o perfil da executada é voltado a prestação de serviço púbico
essencial e, por isso, faz jus a imunidade prevista na CF.
4. Em seu apelo sustenta o Município exequente, em síntese,
inadequação da via eleita, eis que a matéria demanda dilação probatória; que a
imunidade não pode ser reconhecida, pois a executada não é órgão
administrativo, mas sociedade de economia mista que realiza a comercialização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1539416-92.2018.8.26.0090 - Voto 38101
3
de lotes e habitações, razão porque não poderia gozar do privilégio
constitucional; que não há cumprimento dos requisitos da lei isentiva, uma vez
que se faz necessário que o beneficiário comprove a destinação, além do fato de
o benefício vigorar até a conclusão das unidades autônomas. Alega, ademais,
que há violação ao art. 150, VI, a, da CF, bem como o artigo 16 da LEF. Requer,
por fim, a reforma da r. sentença.
5. Recurso tempestivo, isento de preparo e não respondido.
É o relatório.
6. Pretende o Município exequente a reforma da r. sentença.
Sem razão.
Isso porque muito embora a questão acerca da concessão da
imunidade a sociedades de economia mista que exerçam atividades típicas de
Estado seja discutível, fato é que o próprio Município garante a isenção ao
excipiente para os imóveis, tal como o discutido, que pertence à CDHU, conforme
matrícula extraída do respectivo Registro Imobiliário.
Ademais, não há dúvida de que o imóvel tributado está
vinculado à execução de programa habitacional destinado a famílias de baixa
renda. Bem por isso, foi editada a Lei Municipal de São Paulo no 14.865/2008,
cujo artigo 3o estabelece expressamente que:
Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU os imóveis
pertencentes ao patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, destinados ou utilizados para
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares,
até o lançamento individualizado do imposto referente às respectivas unidades
autônomas.
Como se vê, não há sequer condicionante de que seja feito
pedido administrativo prévio. Assim sendo, tendo sido comprovado que o imóvel
tributado com IPTU pertencente à CDHU e destina-se a habitação de população
de baixa renda, bem como existe lei municipal isentando-a dos tributos acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1539416-92.2018.8.26.0090 - Voto 38101
4
mencionados, a alegação de isenção procede, cabendo, por isso, a extinção da
execução fiscal.
Ademais, essa E. Corte, em razão de isenção tributária
outorgada por lei municipal, vem decidindo que a execução fiscal não pode se
voltar, validamente, contra a CDHU, mas sim contra eventuais mutuários e/ou
promissários compradores do imóvel.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2011 -
Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a
execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza
jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Isenção -
Lei Municipal no 14.856/2008, que concede isenção de IPTU aos imóveis
pertencentes à CDHU destinados ou utilizados para implementação de
empreendimentos habitacionais voltados a moradias populares - Cobrança indevida
- Precedentes deste Tribunal - Alteração dos fundamentos da sentença - Recurso
improvido, com observação. (TJSP; Apelação 1589140-70.2015.8.26.0090;
Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de São Paulo - IPTU do exercício
de 2014 Cabimento da exceção de pré-executividade quando a existência do
direito alegado prescindir de dilação probatória - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca Isenção
tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o
preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse Sentença
mantida por outros fundamentos Honorários recursais Sentença proferida sob a
égide do CPC/2015 Majoração da verba honorária fixada em primeira instância
em um ponto percentual, nos termos do inciso I e do §11 do art.85 do CPC/2015
Recurso não provido. (TJSP; Apelação 1591315-37.2015.8.26.0090; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1539416-92.2018.8.26.0090 - Voto 38101
5
Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das
Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 09/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017)
Por fim, realço que não há que se falar em inadequação da
via eleita, eis que a matéria não demanda dilação probatória e pode ser
reconhecida de ofício.
Diante do exposto, portanto, deve ser mantida a sentença
que extinguiu a execução, mas por fundamento diverso, tendo-se em vista a
isenção da executada Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se expressamente pré-questionados os dispositivos constitucionais e
legais invocados, aos quais não se contrariou nem se negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.
Pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso. Em
obediência ao § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, majora-se em
1% os honorários sucumbenciais arbitrados na r. sentença, levando-se em conta
os incisos do § 2o do mesmo artigo.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator designado